Tribunal: TJSP
Processo: 1091110-91.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APELO INTERPOSTO DESACOMPANHADO DO RESPECTIVO PREPARO, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – - DECURSO DO PRAZO SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO - DESERÇÃO RECONHECIDA.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.